Tribunal: TJMT
Processo: 1032997-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032997-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUR TONELLI - CPF: 329.177.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL JASSNIKER - CPF: 340.452.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 314.298.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE MARICA DA CUNHA - CPF: 829.220.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), MT- BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 03.668.918/0001-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados, mantendo, contudo, hígida a cobrança das obrigações tributárias acessórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado;

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MT - BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA – EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados, mantendo, contudo, hígida a cobrança das obrigações tributárias acessórias.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, porquanto não teria sido analisada a tese referente à aplicação do art. 3o da Lei Complementar Estadual 631/2019, que prevê a remissão e anistia de créditos tributários vinculados a regimes fiscais declarados inconstitucionais.

Aduz que o referido dispositivo legal abrange não só os tributos principais, mas também as multas acessórias, o que, se enfrentado, poderia infirmar a manutenção da exigibilidade da obrigação acessória discutida no recurso.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
MT - BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL LTDA – EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos executados, mantendo, contudo, hígida a cobrança das obrigações tributárias acessórias
.

De início, é importante ressaltar que os

embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, medi
ante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

No caso em exame, a parte embargante alega omissão quanto à análise do art. 3o da LC Estadual 631/2019, que, segundo sustenta, determina a remissão e anistia de créditos vinculados ao regime do ICMS Garantido Integral, declarado inconstitucional, incluindo as obrigações acessórias respectivas.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese veiculada no recurso, ao afirmar que:

“
A
obrigação tributária acessória tem natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do tributo principal
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.”

(...)

“Assim,
ainda que inconstitucionais as obrigações principais, a cobrança por falta de cumprimento da obrigação tributária acessória deve ser mantida
.
”

A fundamentação adotada afastou, suficientemente, qualquer pretensão de exclusão da exigibilidade com base em normas supervenientes de anistia ou remissão, como é o caso da LC 631/2019.

Isso porque a tese central do julgado assentou-se na autonomia da obrigação acessória e sua subsistência mesmo diante da inconstitucionalidade do tributo principal, tornando irrelevante, para o deslinde da controvérsia, a aplicação da mencionada lei.

Logo, a invocação da LC 631/2019 não impôs, juridicamente, a necessidade de manifestação específica no corpo da fundamentação, porquanto a tese adotada pelo colegiado, de forma clara e técnica, afastou a própria premissa da pretensão recursal.

Não se pode confundir omissão com ausência de enfrentamento específico a todos os fundamentos jurídicos ventilados, máxime quando a motivação adotada
revela-se
suficiente à resolução da controvérsia, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Nesse sentido, inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026